Tribunal: STF
Processo: RE 1476661
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 16.2.2024, foi provido o recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL. ACÓRDÃO DIVERGENTE DO TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 35).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 20.2.2024, o agravante opõe, em 26.2.2024, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 36).



    Sustenta que “o que há expressamente determinado pelo voto originária da Ministra Ellen Gracie, no douto fundamento é de que, deve ser tomada a nova DIB e a nova renda inicial para a evolução da renda com o primeiro reajuste integral nos termos da súmula 260/TFR, aí ser comparada a renda originária e a renda concedida” (fl. 3, e-doc. 36).



    Argumenta que “não se comparou as rendas com base no Art. 58 do ADCT, mas sim com o primeiro reajuste integral como reconhecido nesta Excelsa Corte” (fl. 4, e-doc. 36).



    Afirma que “nunca foi pretendido pela autora a comparação de rendas com base no Art. 58 do ADCT, mas sim, com base no primeiro reajuste integral nos termos da Súmula 260/TFR. Claro está que, ao ser aplicado índice equivocado, agora pacificado pelo IRDR nº 26 do TRF4, a renda comparada ficou a menor, mas em notória afronta ao determinado pelo Excelso Pretório na Repercussão Geral antes referida” (fl. 5, e-doc. 36).



    Pede “seja conhecido o presente Embargos de Declaração, agregando efeitos infringentes para, em face do que determinado no voto majoritário no RE 630.501, seja reconhecido que para fins de comparação das rendas deve se dar com base no primeiro reajuste integral, e não pelo Art. 58 do ADCT, aplicando-se no caso concreto a súmula 260 do TFR e, com isso, reformando o julgado anterior, para determinar a apuração e comparação das rendas como asseverado no voto da Relatora, Ministra ELLEN GRACIE e, se aplicado os critérios pretendidos com o primeiro reajuste na forma integral, sendo mais vantajoso, há de prosseguir a execução nos termos propostos pela Recorrente/Embargante” (sic, fl. 5, e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie em exame, não se comprova omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal devesse ter se pronunciado e tenha deixado de fazê-lo.



    6. Como assentado na decisão embargada, este Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, se a retroação da DIB não for mais favorável ao segurado, não se há admitir a revisão do benefício, ainda que se alegue conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado dos benefícios.



    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que “a equivalência do art. 58 do ADCT deve ocorrer na data do direito adquirido”, e não na data da concessão do benefício. 



    Como evidenciado na decisão embargada, o acórdão do Tribunal de origem divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.390.298-ED-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.391.021-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.390.933-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora